Tribunal: TJSP
Processo: 1017570-15.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese em que as razões do recurso não atacam os fundamentos do julgado proferido – Razões dissociadas do acórdão embargado – Equiparação a recurso sem motivação – Manifesto intuito protelatório – Aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Condenação da autora-embargante ao pagamento de multa ao réu-embargado no valor equivalente a dois por cento sobre o valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese em que as razões do recurso não atacam os fundamentos do julgado proferido – Razões dissociadas do acórdão embargado – Equiparação a recurso sem motivação – Manifesto intuito protelatório – Aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Condenação da autora-embargante ao pagamento de multa ao réu-embargado no valor equivalente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa – Embargos declaratórios não conhecidos, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017570-15.2014.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante DENISE ELENE FEDOZZI (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram dos embargos e aplicaram multa à embargante.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017570-15.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43212
EDEC.No: 1017570-15.2014.8.26.0576-50000
COMARCA: São José do Rio Preto
EBTE. : Denise Elene Fedozzi (Justiça Gratuita)
EBDO. : Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Hipótese em
que as razões do recurso não atacam os fundamentos
do julgado proferido
Razões dissociadas do
acórdão embargado Equiparação a recurso sem
motivação
Manifesto intuito protelatório

Aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015

Condenação da autora-embargante ao pagamento de
multa ao réu-embargado no valor equivalente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa

Embargos declaratórios não conhecidos, com
imposição de multa.
1. Embargos de declaração opostos pela autora-apelante
contra o acórdão que não conheceu do seu recurso.
Os embargos são tempestivos, porém não podem ser
conhecidos.
2.1. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso, pois não fez referência explícita “aos dispositivos de lei federal
confrontados os artigos 122 e 489 do Código Civil, bem como os artigos 4°
inciso III, 6o, inciso V, 51 inciso IV do Código de Defesa do Consumidor e
Artigo 173, §§ 4°. e 5°, da Constituição Federal, Súmula 30 do STJ e Súmula
121 do STF”.
Todas essas razões são alheias ao conteúdo do aresto
embargado, que não conheceu do apelo exatamente por estar ele
dissociado da sentença recorrida e absolutamente genérico, o que aqui se
repete.
As razões recursais são deduzidas a partir do provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017570-15.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
3
judicial recorrido e devem profligar os argumentos deste, cabendo ao
Tribunal se aperceber quais os motivos efetivamente postos pelo recorrente,
acerca do novo julgamento, para alterar o que ficou decidido, ou, em caso de
embargos, para corrigir algum defeito.
As razões do recurso são essenciais para que o Tribunal,
ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida.
A necessidade das razões se coloca para que o Tribunal
tome conhecimento dos argumentos segundo os quais o recorrente pretende o
novo julgamento favorável.
Sem impugnação dos pontos decididos pelo ato judicial
recorrido, impossível o conhecimento das razões expendidas e do pedido de
reexame da decisão, notadamente quando tais razões estão assentadas em
questão diversa.
Razões de recurso dissociadas do julgado recorrido
equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação.
“Recurso interposto sem motivação constitui pedido
inepto. Daí ser expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II) ...
Disse muito bem Seabra Fagundes, que, se o recorrente não dá as razões do
pedido de novo julgamento não se conhece do recurso por formulado sem um
dos seus requisitos essenciais.” (cf. José Frederico Marques, Manual de
Direito Processual Civil, v. 3, p. 122, apud JTA-RT 94/346).
2.2. Dispõe o art. 1.026, §2o, do CPC/2015, que “quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017570-15.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
4
causa”.
Diante da total inépcia destes embargos, não é possível
concluir senão pelo seu caráter manifestamente protelatório.
Ante a reiteração de recurso inepto e como à demanda foi
atribuído o valor de R$ 6.302,50, fica aplicada a multa à recorrente, em
favor do réu-embargado, no montante correspondente a 2% do valor
atualizado da causa.
Destaque-se que a oposição reiterada de embargos
declaratórios com nítido caráter protelatório poderá ensejar a majoração da
multa a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto não conhece dos embargos de
declaração e aplica multa à embargante.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator